Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718064-79.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de anulação de leilão extrajudicial n. 0711238-34.2022.8.07.0001, proposta contra ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (ID 36280855). Conforme a certidão exarada no ID 36699564, não foi possível a intimação da agravada no endereço indicado pela agravante, uma vez que é desconhecida no local. No despacho de ID 37331560, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse o endereço da agravada de modo a viabilizar a sua intimação. A agravante, na petição apresentada no ID 37399379, informou novo endereço para intimação da agravada. Entretanto, esta Relatoria observou que o endereço indicado é o mesmo que já fora diligenciado, sem sucesso, conforme ID 36699564, e, em razão disso, por meio do despacho de ID 37572177, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse o endereço da agravada de modo a viabilizar a sua intimação. O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 38146673. Em consulta aos autos 0700375-85.2022.8.07.9000, de minha relatoria, verifico que a agravada foi intimada na pessoa de seu representante legal, Sr. JOÃO PAULO ESPÍNDULA COSTA, CPF 028.426.341-95, por meio de mensagem no aplicativo WhatsApp, no terminal telefônico (61) 99290-9861. Sendo assim, com fundamento na Portaria GC 155/2020, atualizada pela Portaria GC 34/2021 e na Resolução 354/2020 do CNJ, determino a intimação da agravada, por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), no número de telefone acima indicado, para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.